Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000707-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOAO VITOR PRATES MORAES (REU), JOÃO VITOR PRATES MORAES (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOVAIL DE SOUSA ALVES - CPF: 460.994.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - ART. 580, CPP - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000707-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Givanildo Gomes e outros, em favor de
JOÃO VITOR PRATES MORAES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram que
“em 13/06/2019 o ora paciente e o corréu JOVAIL DE SOUZA ALVES foram presos e autuados em flagrante pela suposta prática dos delitos esculpidos no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006
”.

Posteriormente, no julgamento do HC n. 1009586-03.2019.8.11.0000–TJMT, em 15/10/2019, o corréu JOVAIL DE SOUZA ALVES teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, sendo postulada a extensão para o paciente no HC n. 1016819-51.2019.8.11.0000, restando este denegado, por ausência de similitude fática.

Sustentam, no entanto, que houve modificação do contexto fático, não apreciado anteriormente, pois o óbice outrora invocado para a extensão do benefício processual não mais subsiste.

Prossegue, afirmando que em 04/12/2019 nos autos 7159-60.2018.811.0008, cód. 143812, sobreveio sentença de mérito que
DESCLASSIFICOU
a conduta atribuída ao paciente para o art. 28, da Lei 11.343/2006, com a expedição de alvará de soltura.

Assim, exceto estes fundamentos (prisão por outro processo) os demais são idênticos ao do correu beneficiado JOVAIL DE SOUZA ALVES no habeas corpus referido, merecendo o paciente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por outro lado, aduz excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 13/06/2019, portanto, custodiado por mais de 07 (sete) meses sem a demonstração da razoabilidade exigida para o injustificado excesso de prazo para formação da culpa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida,
consoante ID. N. 30963978, pág. 01.

As informações foram remetidas, consoante id. N. 31299516, e complementadas no id. N. 35267964, pág. 04.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. 35332993, pág. 08.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à
ilegalidade da prisão cautelar,
bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

O pedido de liminar foi reapreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Tendo em vista que

nesta data os prazos e atos processuais, bem como

as sessões judiciais estão suspensos pelo prazo de 15 dias, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, c
hamo o feito
à
ordem.

Pois bem. Em 18/12/2019, no julgamento do Habeas Corpus N.
1016819-51.2019.8.11.0000, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal, negou ao paciente a extensão dos efeitos do

acórdão do HC n. 1009586-03.2019.811.0000, no qual esta Câmara concedeu parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao corréu Jovail de Souza Alves por medidas cautelares diversas da prisão.

Na ocasião, entendeu a Câmara que a situação processual do paciente não é a mesma, pois em relação a ele o juiz singular fundamentou a prisão preventiva, na garantia da ordem pública, como forma de obstar a reiteração criminosa, pois respondia a outro processo p
elo delito de tráfico de drogas, consoante fragmento do acordão.

“(...) Como relatado, busca-se basicamente a extensão dos efeitos do acórdão do HC n. 1009586-03.2019.811.0000, no qual esta Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta a Jovail de Souza Alves por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, naquele writ se reconheceu que a gravidade do crime não autorizava, por si só, a imposição da prisão preventiva e, considerando a quantidade de droga apreendida e os
antecedentes pessoais daquele paciente
, se compreendeu pela possibilidade da aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Porém, a situação processual do paciente
João Vitor Prates
não é a mesma, pois em relação a ele o juiz singular fundamentou a prisão preventiva, na garantia da ordem pública, como forma de obstar a reiteração criminosa, consignando que “
o autuado João Vitor Prates foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, em 08/10/2018, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, conforme autos n. 7159-60.2018.811.0008 (cód. 143812)
, em trâmite perante este juízo
”.

Assim, percebe-se que os acusados não estão em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.”

Contudo, assiste razão à defesa ao afirmar que

houve modificação do contexto fático, não apreciado anteriormente, pois o óbice outrora invocado para a extensão do benefício processual não mais subsiste, pois no processo que respondia sobreveio sentença de mérito que
DESCLASSIFICOU
a conduta atribuída ao paciente para o art. 28, da Lei 11.343/2006, consoante consulta no sistema PRIMUS, e fragmento da sentença, cód. 151597, in verbis:

“ (...) Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA – relatório e fundamentação – em mídia anexa. DISPOSITIVO. Diante do exposto, DESCLASSIFICO o delito atribuído ao réu JOÃO VITOR PRATES MORAES, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para a infração insculpida no art. 28, “caput”, da Lei de Drogas e, concomitantemente, DECLINO da competência para o juízo do Juizado Especial desta Comarca, determinando a remessa à circunscrição delineada acima. Considerando que a pena da infração (sui generis) prevista no art. 28, “caput”, da Lei de Tóxicos é incompatível como regime fechado”

E, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

as condenações anteriores pelo delito de posse de droga para uso próprio
não servem para configurar reincidência ou antecedentes criminais
, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E CONDENAÇÕES PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APELO EM LIBERDADE DEFERIDO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES PELO DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO.DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

3. Segundo recente entendimento deste Tribunal Superior, as condenações anteriores pelo delito de posse de droga para uso próprio não servem para configurar reincidência ou antecedentes criminais. Sendo este o único argumento utilizado para agravar a situação do paciente, impõe-se a readequação da sanção inicial ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

(AgRg no HC 539.720/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)”

E, apesar de sua caracterização como crime no artigo 28 da Lei 11.343/06, o porte de drogas com a finalidade de consumo pessoal tem previsão de punição apenas com medidas distintas da restrição de liberdade, sem que haja possibilidade de conversão dessas medidas para prisão em caso de descumprimento.

Nestas circunstâncias, realizando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus,
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO VITOR PRATES MORAES,
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

Por outro lado, ficou prejudicado o pleito de excesso de prazo.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020